Tribunal: STF
Processo: Rcl 57220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Maria Helena Sousa de Oliveira, em face de decisão da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 8007267-42.2018.8.05.0000, pela qual teria sido inobservado o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante narra ser servidora pública do Estado da Bahia, exercer a função de auxiliar de enfermagem e receber, desde a sua admissão (12/11/1992), o adicional de insalubridade. Noticia que completou, em janeiro de 2018, 25 anos e 2 meses de atividades insalubres, quando requereu a sua aposentadoria especial. Informa que, considerada a inércia da Secretaria de Administração do Estado da Bahia em decidir acerca de seu requerimento, impetrou mandado de segurança, no qual foi deferida parcialmente a ordem para determinar a apreciação do pedido administrativo de aposentadoria especial. Diz que, em 23/02/2022, ou seja, quatro anos depois, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia indeferiu o seu pedido de aposentadoria.  



    3. Sustenta que a mencionada Secretaria, ao negar o acesso constitucional ao benefício requerido, não cumpriu a tese estabelecida no enunciado referido e violou o disposto no art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Afirma ter cumprido os pré-requisitos para a aposentadoria especial em janeiro de 2018.  



    4. Preliminarmente, solicita o benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão de liminar para imediata implantação da aposentadoria especial. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para confirmar a liminar.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, concedo a gratuidade da justiça.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 10):  



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO MERITÓRIO VOLTADO À CONCESSÃO DA PRÓPRIA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO QUE DEMANDA REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA APENAS PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DILIGENTE DO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O mandado de segurança, disponível no ordenamento pátrio, e de sede constitucional, é meio adequado ao combate de omissão reputada ilegal por autoridade pública, de modo que não vinga a preliminar de inadequação da via eleita. 



    2. O direito líquido e certo é aquele cuja incontestabilidade é documentalmente evidenciada de plano. 



    3. Não possui direito líquido e certo à aposentadoria especial por tempo de exposição a agente insalubres a parte que indica, nos fundamentos da ação, como ato ilegal a omissão ou retardo no processamento do pedido administrativo da impetrante. Possui entretanto direito líquido e certo à apreciação de seu pleito em tempo razoável. 



    4. O ato de aposentadoria do servidor público é complexo e somente se aperfeiçoa após o registro pelo Tribunal de Contas e verificação da legalidade do ato de concessão. 



    5. Conquanto se trate de assunto novo no âmbito da administração pública estadual o pleito formulado pela impetrante, configura evidente excesso de prazo, e viola o devido processo legal administrativo, o feito que demora mais de um ano para a conclusão. Segurança parcialmente concedida.” (grifos nossos).  



    9. A decisão de deferimento, em parte, do mandado de segurança foi devidamente cumprida pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, que, ao apreciar o requerimento de aposentadoria especial da ora reclamante, assim decidiu (e-doc. 15):  



    “PORTARIA Nº 015 DE 13 DE JANEIRO DE 2021 



    O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 10.955/07 e pelo Decreto 11.688/09, e de acordo com as informações constantes nos respectivos processos administrativos, resolve INDEFERIR, por falta de amparo legal, os pedidos de aposentadoria especial dos(as) servidores(as) a seguir discriminados(as): 



    I - JOSEFA DA SILVA LINS BACELLAR, proc. 0300180092050 - SESAB, mat. 19.241.358-3; 



    II - NEILDE CORREIA OLIVEIRA DA SILVA, proc. 0300170259703 - SESAB, mat. 19.252.177- 6; 



    III - MARIA HELENA SOUSA DE OLIVEIRA, proc. 0300180032995 - SESAB, mat. 19.251.733- 7; (...)”. (grifos acrescidos).  



    10. Transcrevo o tero do verbete alegado como descumprido:  



    E. 33 (SV): “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”  



    11. Analisando os debates travados quando da edição do referido enunciado, fica evidenciado que o objetivo desta Corte foi o de reconhecer ao servidor público, que tenha trabalhado durante 25 anos sob condições insalubres, o direito à aposentadoria especial, nos moldes do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991.  



    12. Com efeito, a edição da Súmula Vinculante objetivou reduzir o número de mandados de injunção ajuizados na Corte para o fim de suprir a mora legislativa quanto ao conteúdo do art. 40, § 4º, da CRFB. Nesse sentido, a Corte assentou entendimento de que, na via injuncional, não cabia a discussão sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, pois o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial e, por essa razão, bem como pela impossibilidade de contagem de tempo ficto, não fez parte da Súmula o reconhecimento desse direito ao servidor.  



    13. Assim, não integra o conteúdo da do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF a verificação ou não das provas documentais, bem como a análise dos requisitos estabelecidos nas regras de concessão da aposentadoria especial.  



    14. Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. A decisão reclamada não aborda o tema objeto da tese dita como violada, limitando-se a indeferir pedido administrativo por falta de amparo legal, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).   



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator